Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714066-51.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELZA APARECIDA COURA RECORRIDO: HR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA EMBARGADO: LUAN KRISTYAN DA SILVA COSTA, FLAVIANO RESENDE DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte embargada, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora